Tribunal: TJBA
Processo: 8150641-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8150641-11.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTES: ROBELIA REZENDE DE SOUZA E JOSÉ ALAN KRACHT

ADVOGADO(S): FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO (OAB:BA26930-A)

EMBARGADOS
: ROBELIA REZENDE E JOSE ALAN KRACHT

ADVOGADO(S): SIMONE NERI (OAB:BA11170-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA DE OFÍCIO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente por Robélia Rezende de Souza e José Alan Kracht contra o acórdão de ID 80108667, proferido nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 8000338-43.2020.8.05.0090, que havia dado provimento parcial
à
Apelação da Autora, que alegou erro material na terminologia utilizada no dispositivo ("averbação" em vez de "registro"), omissão, quanto ao pedido de imissão na posse, bem como pleiteou a correção com efeitos modificativos. O Réu, por sua vez, apontou omissão, no tocante à ausência de análise da conexão processual com a Ação de Rescisão Contratual e da suposta inadimplência da A
cionante
. Terceiros interessados (Elenito Custodio Alves e Ninúcia Oliveira Daltro Alves) suscitaram nulidade absoluta, por ausência de apreciação de pedido de habilitação como litisconsortes passivos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve omissão ou erro material no acórdão
atacado,
quanto ao uso da expressão “averbação” e à ausência de decisão sobre o pedido de imissão na posse; definir se o
julgado
incorreu em omissão, no que concerne à alegada conexão com a Ação de Rescisão Contratual e à análise do inadimplemento contratual da
Demandante
; verificar se há nulidade processual decorrente da ausência de apreciação do pedido de intervenção de terceiros, formulado por atuais possuidores do imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de habilitação, formulado pelos terceiros interessados Elenito Custódio Alves e Ninúcia Oliveira Daltro Alves, protocolizados em 17/10/2022, não foi apreciado pelo Juízo de origem, tampouco pela instância recursal, caracterizando omissão relevante com repercussão direta na regularidade do processo.

4. A omissão na análise da intervenção de terceiros, como litisconsortes passivos necessários, configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 114 do CPC.

5. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de intervenção de terceiros enseja a nulidade dos atos decisórios subsequentes, por configurar
error in procedendo
.

6. Reconhecida a nulidade processual, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas nos Embargos de Declaração, diante da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Nulidade processual reconhecida de ofício, com remessa dos autos ao Juízo de origem, para regular saneamento do feito. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 485, VI, 966; CC, arts. 1.227 e 1.245.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
Nº
8150641-11.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
s/Embargados

ROBELIA REZENDE DE SOUZA
E JOSÉ ALAN KRACHT
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

SUSCITAR PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, JULGANDO-SE PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.